Tribunal: TJSP
Processo: 1005632-56.2018.8.26.0358
Classe: Embargos / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281937
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
1005632-56.2018.8.26.0358/50000, da Comarca de Mirassol, em que é embargante
UNIESP S/A, são embargados FELIPE APARECIDO CRISPIM COUTO, SOCIEDADE
MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE MIRASSOL LTDA e FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1005632-56.2018.8.26.0358/50000 -Voto no 9348
2
Voto no 9.348
Embargos de Declaração no 1005632-56.2018.8.26.0358/50000 (ref. Despacho voto 8.247)
Embargte: UNIESP S/A
Embargdo: FELIPE APARECIDO CRISPIM COUTO
Embargdos: SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE MIRASSOL LTDA E
OUTRO
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022
do Código de Processo Civil. Ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão monocrática. Recurso que traz razões
dissociadas do quanto decidido. Violação ao princípio da
dialeticidade. Recurso de caráter infringente. Multa por litigância
de má-fé. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Uniesp S/A, em face do
acordão de fls. 567/571, que não conheceu do recurso de apelação interposto, uma vez que
a Embargante recolheu a menor o valor relativo ao preparo recursal.
A decisão foi disponibilizada no DJe de 22/01/2020, sendo que a
oposição dos embargos ocorreu em 30/01/2020, o que lhe confere tempestividade.
A Embargante alega a omissão na decisão embargada, pugnando pelo seu
acolhimento, para que sejam sanados os vícios apontados, nos fins dispostos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1005632-56.2018.8.26.0358/50000 -Voto no 9348
3
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.
O acórdão embargado não conheceu do recurso de apelação em razão da
embargante, ainda que devidamente intimada para tanto, não ter recolhido a diferença do
valor do preparo, conforme apurado pelo setor de cálculos deste Tribunal. Essa foi a
exclusiva fundamentação da decisão embargada.
Assim, bastava a leitura do acórdão para a embargante perceber que em
momento algum se adentrou na discussão de mérito. Cabia à Embargante tecer
considerações que guardassem estrita relação com o acordão prolatado e, para isso, repita-
se, bastaria a leitura da decisão embargada.
A motivação do recurso é requisito objetivo de admissibilidade, pois
somente por meio das razões expostas pela recorrente, confrontando suas teses com aquelas
lançadas no acordão recorrido, é que se torna possível promover as modificações que,
porventura, se façam necessárias.
A parte recorrente deveria discorrer, nestes embargos, sobre os pontos do
acordão que teriam sido omissos, contraditórios ou obscuros.
No presente caso, restou claro que a Embargante não se preocupou
minimamente em sustentar as razões que justificariam o conhecimento do recurso de
apelação. Diversamente, a instituição de ensino discorreu, por meio dos embargos de
declaração, da análise do mérito recursal, o que sequer fora objeto de análise no acórdão
embargado, vez que, repita-se, o recurso de apelação não foi conhecido.
Como bem ressaltado pelo e. Des. Guilherme Santini Teodoro, no
julgamento, em 23.09.2014, da apelação no 1002890-80.2014.8.26.0008, o recurso é
“instrumento voltado à crítica da decisão judicial concretamente impugnada, cuja
invalidade ou desacerto devem racionalmente ser demonstrados, tudo a exigir
compatibilidade lógica entre o conteúdo do ato questionado e as razões do pedido de
reforma ou cassação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1005632-56.2018.8.26.0358/50000 -Voto no 9348
4
Diante da ausência de impugnação específica e de ataque direto aos
fundamentos do acordão proferido no presente caso, resta impossível o acolhimento dos
presentes embargos de declaração pela manifesta violação do princípio da dialeticidade que
permeia todo o processo.
A atitude da embargante, de apresentar recurso desprovido de qualquer
fundamento, criando incidente manifestamente infundado, opondo resistência injustificada
ao regular andamento do processo, revela-se prática temerária a ensejar a imposição de
multa por litigância de má-fé (art. 80, IV, V e VI, do CPC) no importe de 10 % (dez por
cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado.
III Conclusão
Isto posto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de declaração, com
imposição de multa, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator